Tribunal: TJPA
Processo: 0000975-36.2007.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000975-36.2007.8.14.0123

APELANTE: LUIZA ALVES SOUZA, JEREMIAS DE PAULO SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO
A QUO
QUE CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. PRIVAÇÃO DA POSSE OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da
actio nata,
para determinação do termo
a quo
do prazo prescricional, correspondendo ele ao dia em que a vítima toma ciência do evento danoso e de sua extensão.

2. Evento danoso consistente na perda da posse e das benfeitorias dos autores, diante do aumento da cota da Usina Hidrelétrica de Tucuruí/PA, de 72 m para 74 m. Prova nos autos de que tal evento ocorreu em momento anterior ao ano de 2003 e a demanda somente foi proposta no ano de 2007, restando configurada, portanto, a prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0000975-36.2007.8.14.0123

APELANTE: LUIZA ALVES SOUZA, JEREMIAS DE PAULO SOUZA

Nome: LUIZA ALVES SOUZA
Endereço: GIRASSOIS, 100, MORUMBI, NOVO REPARTIMENTO - PA - CEP: 68473-000
Nome: JEREMIAS DE PAULO SOUZA
Endereço: GIRASSOIS, 100, PQ.MORUMBI, NOVO REPARTIMENTO - PA - CEP: 68473-000

Advogado: SIMAO MALAQUIAS FILHO OAB: PA5360000-A Endereço: ACEROLA QUADRA 02, 16, RESIDENCIAL ACAI, VILA NOVA, NOVO REPARTIMENTO - PA - CEP: 68473-000

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Nome: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
Endereço: desconhecido

Advogado: MARILIA CABRAL SANCHES OAB: PA9367-A Endereço: MUNICIPALIDAE ( PS FELICIDADE ), 195, CA 000, UMARIZAL, BELéM - PA - CEP: 66050-130

Trata-se de apelação cível interposta por
JEREMIAS DE PAULO SOUZA e LUISA ALVES DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo juízo da comarca de Novo Repartimento/PA (Num. 4379427 - Pág. 2), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por eles em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS NORTE BRASIL S.A
., a qual julgou extinto o processo diante da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (Num. 4379428 - Pág. 1/5), os apelantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez que entre o evento danoso e a propositura da ação não transcorreu o prazo trienal, definido por lei. Entendem que o fato de a ré ter realizado vistoria em seu imóvel, em 29.09.2004, faz com que este seja o
dies a quo
para início da contagem do prazo prescricional, o que tornaria equivocado o entendimento do magistrado de piso. Sendo assim, pleiteiam a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e julgada totalmente procedente a demanda.

A apelada apresentou contrarrazões sob o Num. 4379430 - Pág. 1/6, refutando as alegações dos recorrentes e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vieram os autos à minha relatoria por força do despacho de Num. 4379432 - Pág. 1.

Processo migrado ao sistema PJE em 19.01.2021 (Num. 4379433 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar qual o
dies a quo
para contagem do prazo prescricional aplicável
in casu,
de modo a aferir se resta configurada ou não a prescrição da pretensão autoral e, caso afastada tal prejudicial de mérito, se os autores conseguiram comprovar a ocorrência dos danos ventilados na exordial, de modo a impor à ré a reparação destes.

Sabe-se que a prescrição consiste na
“perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto em lei”
(Stolze Gagliano e Pamplona Filho, 2020, p. 227). Assim, uma vez decorrido o prazo prescricional legalmente instituído, fica o autor impossibilitado de obter a tutela jurisdicional almejada.

Em relação à demanda em tela, dispõe o código civil de 2002:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

[...]

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

[...]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;

Não restam dúvidas nos autos de que o prazo prescricional aplicável é o trienal. A controvérsia emerge da necessidade de delimitação acerca de qual seria o seu
dies a quo
, ou seja, em que momento nasceu para os autores a pretensão a que alude o art. 189 do diploma civil.

Quanto à questão, a jurisprudência pátria é uníssona em aplicar a chamada teoria da
actio nata,
segundo a qual o prazo prescricional para a ação de indenização tem início na data em que o lesado toma ciência do evento danoso e de toda a sua extensão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada, pescadora artesanal, ajuizou ação, postulando a condenação da agravante ao pagamento de indenização pelos danos que a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito teria causado ao exercício de sua atividade de pesca. A sentença reconheceu a prescrição do direito de ação. Interposta Apelação, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional seria o enchimento do reservatório. III. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento "acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina" (STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.753.177/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.816.380/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.210.895/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2019; AgInt no REsp 1.731.083/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/06/2018. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1730142 MA 2018/0059023-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. "ACTIO NATA". CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de buscar reparação pelos danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2. Conforme orientação do STJ, "os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados por uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (REsp 1.645.223/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 18/04/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1406242 PR 2013/0179453-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES AUTORAIS - TEORIA DA ACTIO NATA - CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA PRIVAÇÃO DA POSSE - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - Consubstancia a prescrição a perda da pretensão de reivindicar a reparação do direito violado em decorrência da inércia do seu titular no curso do tempo, em prol da devida segurança jurídica - Pela teoria da actio nata, o cômputo do prazo prescricional legalmente previsto somente se inicia a partir do momento em que o titular do direito passa a ter ciência da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pela sua violação, o que o possibilita exigir em juízo o cumprimento de determinada prestação - Aplica-se à pretensão de reparação dos supostos danos decorrentes da suposta privação ao exercício da posse o prazo prescricional trienal estatuído no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil - Passados mais de três anos entre a privação da posse e o ajuizamento da ação indenizatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora buscar reparação baseada naquele fato. (TJ-MG - AC: 10175170011787001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - TEORIA DA ACTIO NATA - PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. - À pretensão de reparação civil aplica-se o prazo prescricional de três anos, consoante disposição prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil - Pela teoria da actio nata, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular do direito passa a ter ciência da lesão. (TJ-MG - AC: 10000204574313001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

Apelação cível. Construção de usina hidrelétrica. Concessionária de serviço público. Desapropriação indireta. Indenização. Lucros cessantes. Acordo não cumprido. Prescrição. Prazo quinquenal. Lei n. 9.494/97. Entendimento do STJ. Recurso provido. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça o prazo de prescrição das ações indenizatórias movidas em desfavor de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos de transporte é quinquenal, consoante o disposto no art. 1º-C da Lei n. 9.494/97. O termo inicial para o ajuizamento da ação em que se objetiva a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental inicia-se a partir do conhecimento dos fatos e de suas consequências pelo titular do direito subjetivo, de modo que, não esgotado o prazo prescricional deve a ação ter prosseguimento. (TJ-RO - AC: 70394608720178220001 RO 7039460-87.2017.822.0001, Data de Julgamento: 01/02/2021)

Analisando os autos, vejo que o termo de acordo amigável de indenização n. 7.904, datado de 07 de julho de 2003, de fato, não contém a assinatura da apelada, indicando tão somente uma pretensão da parte autora. Todavia, tal documento é de vital importância para estabelecimento do
dies a quo
do prazo prescricional. Isso porque, embora não conste nos autos prova do exato momento em que os autores se viram privados de sua posse e de suas benfeitorias por força do aumento da cota de 72 m para 74 m da UHE – Tucuruí/PA, ele deixa evidente que tal privação deu-se em momento anterior, pois através dele eles anuíram ao recebimento do valor de R$ 38.058,72 (trinta e oito mil, cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) a título de
“indenização compensatória das Benfeitorias Reprodutivas (Culturas Permanentes/Temporárias), danificadas em função da elevação do nível do reservatório da UHE de Tucuruí até a cota 74,0 m [...]
”.

Significa dizer, o documento indica um evento pretérito, relativo aos danos causados pela elevação da cota, o que por lógica leva a crer que tais danos ocorreram antes de 07 de julho de 2003.

No mesmo sentido, são os documentos de Num. 4379412 - Pág. 29/45, os quais evidenciam que desde
abril de 2002
, a empresa ré e os colonos entabulavam negociações para fins de indenização de suas benfeitorias, de alguma forma atingidas pelo aumento da cota para 74 m. É bem verdade que a ata de reunião de Num. 4379412 - Pág. 38, se refere ao “esclarecimento sobre assuntos relacionados que beneficiam os
futuros
atingidos pela elevação da cota do reservatório para 74m da UHE – Tucuruí”, porém o documento de Num. 4379412 - Pág. 42 já se refere ao alteamento em curso, tanto que na ocasião foi feita proposta de suspensão até que fossem resolvidas questões relativas à realocação de colonos (itens 5 e 6). Também o relatório de vistoria de Num. 4379416 - Pág. 38, realizado em
dezembro de 2002
, indica já os
danos causados
às culturas existentes na posse dos autores.

Ou seja, o prazo prescricional trienal tem seu
dies a quo
, de fato, em momento anterior ao dia 07 de julho de 2003. A existência de vistoria realizada pela ré em 29.09.2004 não suspende ou interrompe o prazo prescricional, mas tão somente representaria um meio de prova acerca da eventual existência dos danos. Mas de modo algum pode ser tomada por base para marco de contagem do prazo prescricional, que, repita-se, de acordo com a teoria da
actio nata,
teve início quando da ocorrência do dano às benfeitorias dos autores.

Dessa feita, diante da ausência de qualquer causa impeditiva ou suspensiva, o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, inciso V do código civil teve seu curso livre desde a ocorrência do dano às benfeitorias dos autores, em momento anterior a
07.07.2003
, concretizando-se, portanto, também em momento anterior a 07.07.2006, praticamente um ano antes de os autores exercerem seu direito de ação, em
05.06.2007
. Inércia não tolerada pelo Direito, motivo porque
entendo que laborou com acerto o juízo de origem, ao extinguir o feito pela prescrição da pretensão autoral.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, uma vez que configurada a prescrição trienal determinada pelo art. 206, §3º, inciso V do CC/02, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 21/09/2021